Tribunal: TJES
Processo: 5019674-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019674-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS RODRIGUES DE ABREU

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE COMETIDA DURANTE A EXECUÇÃO. HISTÓRICO PRISIONAL GLOBAL. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto
contra decisão que indeferiu pedido de
livramento condicional
, sob fundamento de ausência do requisito subjetivo, em razão de falta grave praticada pelo apenado, consistente no não comparecimento à cerimônia de livramento condicional e na prática de novo crime em 04/09/2023. O agravante sustenta preencher os requisitos legais e possuir boa conduta carcerária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o apenado preenche o
requisito subjetivo
previsto no art. 83, III, do Código Penal para obtenção do livramento condicional, apesar de ter cometido falta grave no curso da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação penal exige, para a concessão do livramento condicional, o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal.

4. A prática de falta grave durante a execução penal evidencia a ausência do requisito subjetivo, mesmo quando o atestado de conduta carcerária é favorável, conforme entendimento do STJ (AgRg no HC 884.882/MS).

5. A análise do requisito subjetivo deve considerar
todo o histórico prisional
, e não apenas os 12 meses anteriores, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo nº 1.161 (REsp 1.974.104/RS)
.

6. O cometimento de falta grave decorrente do não comparecimento à cerimônia de livramento condicional e da prática de novo crime em 04/09/2023 justifica o indeferimento do benefício, diante da avaliação negativa do mérito do apenado.

7. A jurisprudência do TJES reitera que a falta grave não interrompe o prazo aquisitivo (Súmula 441/STJ), mas
obsta o requisito subjetivo
, impedindo a concessão do livramento condicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prática de falta grave durante a execução penal impede o reconhecimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional.

2. A avaliação do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional do apenado, conforme orientação do Tema Repetitivo nº 1.161 do STJ.

3. A existência de atestado de boa conduta carcerária não vincula o Juízo da execução, que pode valorar negativamente o mérito do apenado a partir das circunstâncias concretas do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83; CP, art. 83, III, “a” e “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 884.882/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27/08/2025, DJEN 2/9/2025; STJ, Tema Repetitivo nº 1.161, REsp 1.974.104/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24/05/2023, DJe 1/6/2023; TJES, AgExPen 100210036248, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 02/02/2022; TJES, AgExPen 100210006985, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 28/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
LUIZ CARLOS RODRIGUES DE ABREU
em face da Decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que, nos autos da execução penal nº 0007636-34.2009.8.08.0024, indeferiu o pedido de concessão do livramento condicional à apenada.

Em suas razões, a agravante aduz, em síntese, que preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para gozar do benefício do livramento condicional, possuindo boa conduta carcerária, não sendo razoável negar tal benesse em razão de falta grave cometida dois anos antes.

Diante disso, requer seja reformada a decisão agravada para determinar a concessão do livramento condicional.

Contrarrazões do
Parquet
, pugnando seja negado provimento ao agravo.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 17078495).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
LUIZ CARLOS RODRIGUES DE ABREU
em face da Decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que, nos autos da execução penal nº 0007636-34.2009.8.08.0024, indeferiu o pedido de concessão do livramento condicional à apenada.

Em suas razões, a agravante aduz, em síntese, que preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para gozar do benefício do livramento condicional, possuindo boa conduta carcerária, não sendo razoável negar tal benesse em razão de falta grave cometida dois anos antes.

Diante disso, requer seja reformada a decisão agravada para determinar a concessão do livramento condicional.

Contrarrazões do
Parquet
, pugnando seja negado provimento ao agravo.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Para concessão do livramento condicional, há necessidade de preenchimento dos requisitos subjetivos e objetivos previstos no artigo 83 do Código Penal Brasileiro,
in verbis
:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III – comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto:

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

Como se sabe, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento do pleito de concessão de livramento condicional pelo inadimplemento do requisito subjetivo (AgRg no HC n. 884.882/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025).

Ademais, conforme entendimento firmado em sede de Recurso Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no Tema nº 1.161, “
A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal
” (REsp n. 1.974.104/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023).

No caso em voga, como bem ressaltado pelo Juízo da Execução, o apenado praticou uma falta grave em razão do não comparecimento à cerimônia do livramento condicional e prática de novo crime, datado de 04/09/2023.

Assim, constato a idoneidade da fundamentação utilizada pela magistrada
a quo
para negar o benefício postulado pelo agravante.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, consoante os julgados abaixo ementados:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. 1. PLEITO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. 2. PREQUESTIONAMENTO: ARTIGO 5º, INCISO II DA CF E ART. 83 DO CP. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A concessão do benefício do livramento condicional está adstrita ao preenchimento dos requisitos legais estampados no art. 83, inciso III, do Código Penal, que são de ordem objetiva e subjetiva. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o cometimento de falta grave, embora não interrompa o período aquisitivo necessário para concessão do livramento condicional, ilide o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão desse benefício. O comportamento do apenado deve ser verificado com base em todo o período de execução da pena e não apenas com relação ao tempo decorrido desde o cometimento da última falta grave, pois, pensar o contrário, é tratar outros reeducandos com condições subjetivas positivas, em situação igual ao dos faltosos, ferindo assim, o princípio constitucional da igualdade e da individualização da pena. 2. Em vista da matéria analisada, dá-se por prequestionados os dispositivos legais ventilados no voto e nos arrazoados apresentados. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210036248, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL LIVRAMENTO CONDICIONAL AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO FALTA GRAVE POSSIBILIDADE RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a prática de falta disciplinar grave, muito embora não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (Súmula n. 441), impede a concessão da benesse por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal, circunstância que afasta a alegação de bis in idem (AgRg no REsp 1617279/SC, Rel. Ministro JORGE Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/04/2018, DJe 27/04/2018). 2 - Ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo da execução, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento de concessão do livramento condicional pelo inadimplemento do requisito subjetivo. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210006985, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/04/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo em Execução para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.